Tribunal: TJMT
Processo: 0000212-93.2004.8.11.0100
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000212-93.2004.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (APELADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ELIAS TEIXEIRA BARBOSA FILHO - CPF: 029.551.388-86 (ADVOGADO), ANA PAULA CRISPIM CAVALHEIRO - CPF: 252.253.978-75 (ADVOGADO), ANA PAULA MARQUES RIBEIRO - CPF: 259.417.888-86 (ADVOGADO), CLOVIS JOSE MINOZZO - CPF: 199.778.591-91 (APELANTE), INGRID DA MATA COUTINHO GOUVEA - CPF: 058.268.431-52 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JARBAS LEITE FERNANDES registrado(a) civilmente como JARBAS LEITE FERNANDES - CPF: 106.595.281-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLEUZA DE OLIVEIRA MORAES MINOZZO (APELANTE), JOSE VALDIR DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 373.845.119-68 (APELANTE), AROLDO FERNANDES DA LUZ - CPF: 888.105.851-00 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA FERREIRA - CPF: 869.738.431-15 (APELANTE), ERIVELTO BORGES JUNIOR - CPF: 697.998.811-53 (ADVOGADO), MOACIR ANTONIO MARTELLI - CPF: 509.596.899-15 (APELANTE), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), IVETE TEREZINHA MARTELLI (APELANTE), JUAREZ PEREIRA DE SOUSA (APELANTE), JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 011.922.489-53 (ADVOGADO), DANIELA KUHN SARMENTO COSTA - CPF: 251.291.498-40 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), CLOVIS JOSE MINOZZO - CPF: 199.778.591-91 (APELADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), INGRID DA MATA COUTINHO GOUVEA - CPF: 058.268.431-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLEUZA DE OLIVEIRA MORAES MINOZZO (APELADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), INGRID DA MATA COUTINHO GOUVEA - CPF: 058.268.431-52 (ADVOGADO), JOSE VALDIR DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 373.845.119-68 (APELADO), AROLDO FERNANDES DA LUZ - CPF: 888.105.851-00 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA FERREIRA - CPF: 869.738.431-15 (APELADO), ERIVELTO BORGES JUNIOR - CPF: 697.998.811-53 (ADVOGADO), MOACIR ANTONIO MARTELLI - CPF: 509.596.899-15 (APELADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), IVETE TEREZINHA MARTELLI (APELADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), JUAREZ PEREIRA DE SOUSA (APELADO), DANIELA KUHN SARMENTO COSTA - CPF: 251.291.498-40 (ADVOGADO), JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 011.922.489-53 (ADVOGADO), OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 381.508.160-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ERMES RUBIN PASQUALOTTO registrado(a) civilmente como ERMES RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 383.706.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HELENA RUBIN PASQUALOTTO registrado(a) civilmente como HELENA RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 667.114.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO LUIZ MARTELLI - CPF: 385.074.719-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ERMES PASQUALOTTO registrado(a) civilmente como ERMES PASQUALOTTO - CPF: 019.993.110-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FERNANDES - CPF: 736.806.138-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE CLÓVIS JOSÉ MINOZZO E ESPÓLIO DE CLEUZA DE OLIVEIRA MORAES MINOZZO, E PROVEU O DE NASSER RAJAB.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação reivindicatória. Morte de litisconsorte e ausência de prejuízo. Perdas e danos pela ocupação injusta. Indenização devida. Apuração em liquidação.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de

r
ecursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reivindicatória para imitir o autor na posse do imóvel, mas indeferiu o pedido de indenização por perdas e danos. Os réus buscam a nulidade do processo por falta de suspensão após o falecimento de uma das partes; o autor requer a condenação dos réus aos danos decorrentes da privação do uso do bem.

II. Questão em discussão

2.
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de suspensão do processo após o óbito de um dos litisconsortes gera nulidade absoluta, mesmo sem prova de prejuízo; (
ii
) definir se a posse injusta e de má-fé gera o dever de indenizar o proprietário pela privação da exploração econômica do imóvel; (
iii
) verificar se o descumprimento de acordo extrajudicial impede a condenação em honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de suspensão do feito por falecimento de uma das partes configura nulidade relativa, que apenas deve ser declarada caso demonstrado prejuízo concreto aos sucessores, o que não ocorreu, visto que estes foram devidamente representados pelo inventariante.

4. O direito de propriedade compreende as faculdades de usar, gozar e fruir da coisa, de modo que a posse injusta de terceiros gera presunção de prejuízo ao titular, que fica impedido de explorar economicamente sua terra.

5. Havendo elementos técnicos que delimitam a área ocupada e indícios de danos (desmatamento), a condenação ao pagamento de perdas e danos (danos emergentes e lucros cessantes) é medida de rigor, devendo o valor exato ser apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

6. Pelo princípio da causalidade, os réus devem arcar com os ônus sucumbenciais, uma vez que o descumprimento de ajuste extrajudicial anterior forçou o prosseguimento da demanda judicial para a satisfação do direito do autor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso dos réus desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de suspensão do processo por falecimento de parte não gera nulidade se não houver demonstração de prejuízo aos sucessores e se a regularização ocorrer posteriormente. 2. A ocupação injusta de imóvel enseja o dever de indenizar o proprietário pela privação do uso e fruição do bem, podendo o montante ser apurado em liquidação de sentença."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002,
arts
. 944, 1.216 e 1.228; CPC/2015,
arts
. 85, § 11, 313, I, e 509, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1.361.093/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.04.2021; TJ-MT, N.U 1036555-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por CLOVIS JOSÉ MINOZZO e ESPÓLIO DE CLEUZA DE OLIVEIRA MORAES MINOZZO,
e, também, por NASSER RAJAB,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT
, que nos autos da "Ação Reivindicatória", ajuizada pelo apelante Nasser
Rajab
contra os apelantes Clovis e Espólio de Cleuza e outros, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
, para determinar a imissão do autor na posse das áreas descritas na inicial localizadas no imóvel de matrícula nº 32.966 do CRI de Diamantino.

Os apelantes CLOVIS JOSÉ MINOZZO e ESPÓLIO DE CLEUZA DE OLIVEIRA MORAES MINOZZO sustentam a nulidade absoluta da sentença em relação ao espólio, diante da ausência de suspensão do processo e regularização processual após o falecimento de Cleuza em 18/05/2007.

Enfatizam que os atos praticados pelos antigos patronos após o óbito são inválidos por extinção automática do mandato.

Defendem, no mérito, o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais, alegando a perda do objeto da ação em razão de acordo extrajudicial firmado com o autor em 21/08/2009, no qual teria havido renúncia a tais verbas.

Pedem, pois, a declaração de nulidade da sentença e dos atos processuais posteriores ao falecimento ou, subsidiariamente, a reforma para afastar a condenação em honorário

Por sua vez, o apelante NASSER RAJAB sustenta que a sentença deve ser reformada para incluir a condenação dos réus ao pagamento de indenização por perdas e danos decorrentes da privação do uso do imóvel.

Assevera que, uma vez reconhecida a posse injusta e de má-fé dos apelados, a condenação em perdas e danos é consequência lógica, pois o proprietário foi impedido de explorar economicamente a área por longo período.

Aduz que a privação do uso do bem gera dever de indenizar independentemente de prova de outro prejuízo, integrando o direito de fruição o patrimônio do titular.

Pede, pois, a reforma da sentença para condenar os apelados ao pagamento de indenização por perdas e danos (danos emergentes e lucros cessantes) a serem apurados em liquidação, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

A autora/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Em suas contrarrazões ao recurso do autor, os apelados CLOVIS e ESPÓLIO arguem preliminar de ausência de interesse recursal, fundamentada na existência de transação extrajudicial com quitação plena, invocando a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
)
.
No mérito, enfatizam a inexistência de prova documental dos danos alegados, pugnando pela manutenção da sentença quanto ao indeferimento da indenização.

Em contrarrazões ao recurso dos réus, o apelado NASSER RAJAB defende a validade dos atos processuais com base no princípio da instrumentalidade das formas e na ausência de prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
). Aduz que o acordo de 2009 foi descumprido pelos réus, o que justificou o prosseguimento da lide e a manutenção da sucumbência. Enfatiza a má-fé processual dos recorrentes e pugna pelo desprovimento do apelo adverso com a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
tratam-se
de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação reivindicatória.

A
sentença apelada
determinou a imissão do autor na posse das áreas descritas na inicial localizadas no imóvel de matrícula nº 32.966 do CRI de Diamantino. O julgador entendeu pela procedência do pleito reivindicatório por estarem preenchidos os requisitos de prova do domínio, individualização do imóvel e posse injusta dos réus. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por perdas e danos por considerar que o autor não comprovou o dano efetivo nem o nexo causal, tratando-se de alegações genéricas de desmatamento e degradação do solo. Ante a sucumbência mínima do autor, a sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Da preliminar de nulidade: falecimento de litisconsorte e ausência de suspensão

Os apelantes Clóvis e Espólio de Cleuza suscitam a nulidade absoluta do feito a partir de 2007, alegando que o óbito de Cleuza de Oliveira Moraes Minozzo não foi seguido da imediata suspensão do processo, o que
macul
aria todos os atos posteriores.

O ordenamento jurídico pátrio, sob a égide do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, repele a declaração de nulidades processuais despidas de demonstração de prejuízo concreto. Nessa senda, o falecimento de uma das partes sem a imediata suspensão do feito não nulifica,
ipso facto
, os atos processuais subsequentes, exigindo-se a prova de efetivo cerceamento ou gravame à defesa.

No caso
sub examine
, observa-se que o Sr. Clóvis, cônjuge supérstite, peticionou nos autos em 28.04.2008 para colacionar substabelecimento, mantendo-se silente quanto ao óbito de sua esposa. Tal omissão, além de afastar a existência de prejuízo, atrai a incidência da boa-fé objetiva e veda o aproveitamento da própria torpeza para a obtenção de nulidade favorável.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR FALECIMENTO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS SUCESSORES. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EMBARGOS DE TERCEIRO COM OBJETO DIVERSO. MATÉRIA COBERTA PELA PRECLUSÃO. CONDUTA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A ausência de suspensão do processo por falecimento da parte não acarreta, por si só, nulidade absoluta dos atos processuais praticados, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto aos sucessores, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no princípio "
pas
de
nullité

sans

grief
".

4. Não houve prejuízo aos sucessores do falecido exequente, uma vez que as decisões proferidas foram integralmente favoráveis ao espólio, reconhecendo o esbulho praticado pelo agravante, além da posterior regularização processual com habilitação dos herdeiros nos autos.

[...]

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de suspensão do processo por falecimento de parte não gera nulidade absoluta quando não demonstrado prejuízo aos sucessores e houver posterior regularização processual. 2. A propositura de embargos de terceiro por herdeiro não implica perda superveniente do interesse de agir em cumprimento de sentença que verse sobre objeto diverso. 3. A exceção de
pré
-executividade não é meio
adequado
para desconstituir sentença transitada em julgado com fundamento em alegado vício processual."

(N.U 1036555-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, também, é pacífica
no sentido de que a ausência de suspensão para habilitação de herdeiros é nulidade relativa, que só deve ser declarada se houver prejuízo aos sucessores.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MORTE ANTERIOR DO EXEQUENTE. ATOS PRATICADOS PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. 1. São válidos os atos processuais praticados pelo advogado no curso da execução, ainda que ocorrida a morte do representado antes do seu início, salvo comprovada má-fé. 2. O reconhecimento da nulidade, por aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, depende de demonstração do prejuízo. 3. A suspensão do processo, nos termos dos
arts
. 265, I, do CPC/1973 e 313, I, do CPC/2015, tem por objetivo proteger os interesses do falecido, de modo que poderão ser anulados os atos que causem prejuízo aos sucessores. Precedentes. 4. Na hipótese, o cumprimento de sentença foi iniciado no interesse do de cujus. Além disso, solução distinta estaria em contradição com os princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade, porque daria azo à desnecessária reabertura daquela fase processual. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1361093 RS 2013/0000631-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2021)

Na espécie, os sucessores foram representados pelo inventariante e marido, não havendo qualquer cerceamento de defesa.

Portanto, rejeito a preliminar.

Do mérito: das perdas e danos e sua apuração em liquidação

De proêmio, impende consignar que a sentença de piso, ao reconhecer a presença concomitante do título dominial, da individualização da área e da injustiça da posse exercida pelos réus, resolveu com acerto o pleito petitório. Tal capítulo do decisum, que determinou a imissão do autor na posse do imóvel, remanesce inconteste, ante a ausência de insurgência recursal específica apta a infirmar o direito de propriedade devidamente comprovado.

Operada, portanto, a preclusão sobre o direito à imissão, a controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal cinge-se, essencialmente, à responsabilidade civil dos apelados pelos prejuízos decorrentes da ocupação indevida e à viabilidade de sua apuração em fase subsequente.

O juízo de origem indeferiu a pretensão indenizatória sob o argumento de que o dano não fora quantificado ou provado de plano.

Todavia, em se tratando de ação reivindicatória, a posse injusta gera a presunção de prejuízo ao titular, que se vê privado da fruição econômica do bem. O direito de usar, gozar e fruir da coisa (art. 1.228 do Código Civil) é vulnerado no exato momento em que o possuidor de má-fé obstaculiza a livre utilização da terra pelo seu legítimo proprietário.

O autor descreveu na exordial o desmatamento de aproximadamente 1.000 hectares e a extração ilícita de madeiras nobres, pleiteando que o
quantum
indenizatório fosse apurado em liquidação.

Nessa perspectiva, uma vez cristalizado o caráter injusto da posse, a condenação em perdas e danos não constitui mera faculdade, mas imperativo de justiça para a recomposição do patrimônio esbulhado. A privação da disponibilidade do bem, por si só, obstaculiza a exploração econômica do imóvel - seja pela agricultura, pecuária ou manejo sustentável -, configurando dano
in re ipsa
ou, minimamente, prejuízo que prescinde de prova documental exaustiva na fase cognitiva.

O autor descreveu na exordial o desmatamento de aproximadamente 1.000 hectares e a extração ilícita de madeiras nobres, fundamentando sua pretensão no levantamento planimétrico/georreferenciamento constante ao Id. 328545911 - fls. 27. Referido documento técnico, ao individualizar com precisão as coordenadas geográficas e o perímetro da área reivindicada, constitui indício material robusto da extensão da ocupação e do potencial de exploração cerceado.

Nessa perspectiva, uma vez cristalizado o caráter injusto da posse e delimitada a área através do documento de fls. 27, a condenação em perdas e danos não constitui mera faculdade, mas imperativo de justiça para a recomposição do patrimônio esbulhado. A privação da disponibilidade do bem, por si só, obstaculiza a exploração econômica do imóvel — seja pela agricultura, pecuária ou manejo sustentável —, configurando dano
in
re

ipsa

ou, minimamente, prejuízo que prescinde de prova documental exaustiva na fase cognitiva.

Tal pretensão encontra total respaldo jurídico.

Havendo elementos técnicos que individualizam o objeto do dano, deve o magistrado declarar o dever de indenizar (
a
n

debeatur
), remetendo a aferição do
quantum
debeatur
para a fase de liquidação por arbitramento (art. 509, II, do CPC). Tal pretensão encontra sólido arrimo jurídico na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PERDAS E DANOS – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – IMÓVEL EM CONDOMÍNIO – FALTA DE ANIMUS DOMINI E DE EXCLUSIVIDADE DA POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA COMPROVADOS PELO ADVERSO – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – VERBA DEVIDA PELA PRIVAÇÃO DO USO E FRUIÇÃO DO BEM – VALOR EQUIVALENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA – VERBA SUCUMBENCIAL READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Compete à parte que ajuíza ação reivindicatória comprovar a propriedade sobre a coisa, a identificação precisa e a posse injusta daquele que a detém. Restando demonstrados tais elementos e, não tendo o demandado logrado êxito em comprovar os requisitos da usucapião alegada em defesa, deve ser reformada a sentença, impondo-se a procedência da demanda
reivindicatória.
A ocupação não remunerada do imóvel enseja enriquecimento sem causa de quem indevidamente usufruiu bem alheio, devendo os invasores
ressarcir
os proprietários em valor equivalente ao aluguel do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença. A quantificação do prejuízo corresponderá ao que o demandante deixou de auferir no tempo transcorrido entre a data da citação dos réus e o seu efetivo apossamento na área vindicada. Havendo condenação em perdas e danos, os honorários advocatícios se enquadram na regra inserta no § 3º do art. 20 do CPC.
(TJ-MT - APL: 00024557120108110044 96217/2014, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/12/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2014)

“[...]
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO ANULATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. RECONHECIMENTO PELA ORIGEM.
SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EXORBITÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. APURAÇÃO. CRITÉRIO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Não se configura extra petita a sentença que, diante da alienação dos bens a terceiro de boa-fé e da consequente impossibilidade do retorno dos imóveis ao patrimônio dos ora agravados, soluciona o caso em perdas e danos, nos termos do artigo 182 do Código Civil.

2. A modificação dos valores fixados a título de verba honorária somente é possível se forem irrisórios ou exorbitantes, circunstância que não ocorre na presente hipótese, considerando as peculiaridades fáticas da demanda.

3. As instâncias de origem consignaram que a agravante cometeu ato ilícito por abuso de direito, tendo comportamento ofensivo à boa-fé objetiva, ao romper com as negociações dos contratos de arrendamento e ao transferir os imóveis a terceiro, mesmo ciente de sua obrigação perante os produtores rurais e da discrepância entre o valor dos imóveis e da dívida por eles saldada. Rever tais conclusões demandaria reexame de matéria de fato, obstada pela Súmula 7/STJ.

4. O valor da indenização por ato ilícito será apurado em liquidação de sentença por arbitramento, correspondente à diferença existente entre o real valor de mercado dos imóveis à época da lavratura das escrituras de dação em pagamento e o valor da dívida constante das mesmas escrituras, mantendo-se o acórdão recorrido quanto aos consectários da mora. Vencida, no ponto, a Relatora.

5. Admite-se a compensação por pagamentos feitos a terceiros, em nome e no interesse dos ora agravados, desde que sejam efetivamente comprovados na liquidação da sentença. Vencida, no ponto, a Relatora.

6. Conhecido o agravo em recurso especial de Companhia de Tecidos Norte de Minas - Coteminas para dar provimento, em parte, ao recurso especial por ela
interposto.
(
STJ,
REsp n. 1.789.236/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/4/2023,
DJe
de 10/7/2023.)

Esse entendimento ampara integralmente a pretensão do apelante Nasser
Rajab
. O georreferenciamento de Id. 328545911 - fls. 27, serve como baliza geográfica indispensável para que o perito judicial, em fase de liquidação, possa aferir com exatidão a extensão da supressão vegetal e os lucros cessantes, garantindo-se assim a indenização integral prevista no art. 944 do Código Civil.

Portanto, demonstrada a propriedade e a posse injusta, a condenação em perdas e danos é medida de rigor, a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos invasores.

Do acordo extrajudicial e honorários

"No que tange à tese defensiva de que a transação extrajudicial entabulada em 2009 teria operado a quitação integral da lide, tal argumento não resiste à análise detida dos autos. Verifica-se que o referido ajuste não ensejou a extinção do feito com resolução de mérito à época, uma vez que a resistência dos réus quanto ao integral cumprimento das obrigações assumidas forçou o prosseguimento da marcha processual.

Nesse cenário, a controvérsia remanescente e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para o provimento final demonstram que o litígio persistiu por conduta atribuível aos requeridos. Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à continuidade da demanda e sucumbiu no objeto principal deve arcar com os ônus processuais. Assim, tendo em vista que a pretensão reivindicatória foi acolhida e a resistência processual dos
réus/
apelados se manteve, a verba honorária é plenamente devida.

Por conseguinte, mantenho a condenação sucumbencial fixada em primeiro grau e, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, sopesando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Dispositivo:

Ante o exposto:

a)
Nego provimento
ao recurso de CLOVIS JOSÉ MINOZZO e ESPÓLIO DE CLEUZA.

b)
Dou provimento
ao recurso de NASSER RAJAB, para reformar em parte a sentença e condenar os réus ao pagamento de indenização por perdas e danos (danos emergentes pelo desmatamento e lucros cessantes pela privação do uso), cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026